Tribunal: STF
Processo: HC 198057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Vinicius Almeida de Oliveira, em favor de Dalton Luiz Pereira da Silva, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 645.188/SP
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 140): 
    ‘Apelação. Art. 147, caput, do CP, e art. 12 e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n.° 10.826/03. Preliminar. Posse ilegal de arma de fogo no contexto de delito de ameaça gera situação de flagrância. Violação de domicílio não caracterizada. Matéria preliminar rejeitada. Mérito. Art. 147, caput, do CP. Prova insuficiente para a solução condenatória. Absolvição que impõe. Art. 12 e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n.° 10.826/03. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação acertada. Posse de armas, porém, que configuram delito único. Dosimetria penal. Redução das penas. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Fixação do regime semiaberto. Recurso provido em parte. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, e no art. 12 e art. 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei 10.826/03, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias- multa, no mínimo; e à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto.
     Interposto recurso de apelação perante a Corte de origem, o apelo foi provido para para absolver o paciente quanto ao crime do art. 147, caput, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e para reduzir as penas para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. 
    No presente writ, alega a defesa que, mesmo fixando o regime semiaberto para início de cumprimento de pena e o paciente estar preso preventivamente há quase um ano, não foi determinada a soltura do paciente (fl. 4). 
    Sustenta que a manutenção da prisão preventiva pela autoridade coatora, conflita com o entendimento adotado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal, que, como visto, é no sentido de que a manutenção da prisão provisória é incompatível coma fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado (fl. 6). 
    Requer a concessão da ordem constitucional, inclusive liminarmente, para que seja deferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. É o relatório”. (eDOC 20)
    No STJ, indeferiu a liminar. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão do STJ:
    “Em relação ao direito de recorrer em liberdade, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que essa questão já foi analisada por esta Corte no HC n. 631.083/SP, cuja decisão foi publicada em 4/12/2020, com o seguinte teor: 
    ‘A sentença indeferiu o direito ao réu de recorrer em liberdade pelos seguintes fundamentos (fl. 134): 
    [...]. 
    O acusado respondeu preso ao processo, não se justificando sua colocação em liberdade, após a prolação da sentença condenatória, a colocação em liberdade. Nesse sentido: “Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória” (RHC 177 – RJ – 5ª Cam. Do STJ, v.u.,rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89). Pois “seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais” (RT 504/339). 
    Ademais, continuam presentes os motivos que determinaram sua manutenção no cárcere até agora. Recomende-se o réu, pois, na prisão em que se encontra. 
    [...].
     Já o decreto assim dispôs (fls. 79-80): 
    [...].
     Ao que se verifica estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delitos dolosos cujas penas máximas superam os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. 
    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    O averiguado possuía duas armas de fogo e utilizou uma delas, para ameaçara vítima por causa de um desentendimento que tiveram em datas anteriores. Logo a manutenção da sua custódia se justifica, para preservar a vida da vítima, uma vez que solto, o averiguado poderá vir a causar algum mau grave ou até mesmo ceifar a vida de Daniel, ou, ainda, coagi-lo no decorrer da instrução processual. Além disso, os delitos em questão são graves, e cada vez mais crescentes, intranqüilizando a população ordeira do país, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, contribuindo, significativamente, para a ocorrência de outros crimes, gerando desestabilização nas relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública. 
    Além disso, as ações em questão denotam a periculosidade acentuada por parte do averiguado, razão pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. 
    Diante dessas circunstâncias, infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante, sendo esta legítima e legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento. 
    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art.282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6º, do CPP). Nestes termos, considerando a gravidade do crime imputado ao autuado e as circunstâncias fáticas do caso, a liberdade provisória, pretendida pela D Defesa do averiguado ou as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor”. (eDOC 20, p. 2-3)
    Nota-se que os elementos trazidos na decisão do STJ, colhendo informações da decisão do magistrado de piso, fundamenta suficientemente a restrição da liberdade do paciente.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Porém, dada as informações presente nos autos pelo impetrante, oficie-se o Tribunal de origem para que reveja a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso não tenha feito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente